Tribunal: TJMT
Processo: 1008149-53.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008149-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TALYSON HENRIQUE ALMEIDA - CPF: 089.975.316-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TALYSON HENRIQUE ALMEIDA - CPF: 089.975.316-70 (PACIENTE), ADELY DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 061.338.561-65 (VÍTIMA), CRISTINI NUNES BUZETTI - CPF: 878.975.719-04 (VÍTIMA), FAUSTO ALEXANDRE DA SILVA FREITAS (VÍTIMA), FELIPE FERREIRA DA SILVA FARIAS - CPF: 064.770.901-55 (VÍTIMA), GUILHERME RODRIGUES CLAUDIO - CPF: 064.319.721-47 (VÍTIMA), JANNINY DONIZETE DA SILVA - CPF: 040.676.281-37 (VÍTIMA), LUIZ ROBERTO BUZETTI - CPF: 584.699.669-87 (VÍTIMA), REBECA NUNES BUZETTI (VÍTIMA), SUELLEM DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 059.489.071-39 (VÍTIMA), VICTOR GABRIEL OLIVEIRA DAL POSSO - CPF: 056.589.041-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO –
1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
QUE INDICA A PERICULOSIDADE DO AGENTE – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
2) ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DECISÃO CONSTRITIVA
– INOCORRÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
3) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INAPLICABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4) ORDEM DENEGADA.

1.
Nao há se
falar em ausência de fundamentação no
decisum
que decreta a custódia do paciente, bem como na inexistência dos seus requisitos autorizadores, porquanto apresenta o embasamento concreto com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração delitiva, bem como em razão do
modus operandi
do crime praticado, que demostra a periculosidade do paciente.

2.

Conquanto a defesa alegue ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente, é certo que os requisitos que ensejaram o decreto prisional subsistem até o momento, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que possuam força para desconstituir o gravame à ordem pública ou à instrução criminal.

3.

Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas,

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, em favor de
Talyson Henrique Almeida
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.º 0010799-63.2019.8.11.0064, Código: 699103, em razão de decisão que decretou sua prisão preventiva.

Inicialmente, sustenta o impetrante a
ausência de contemporaneidade
entre a data da suposta conduta e a decretação da prisão preventiva, não se justificando tal medida.

Afirma que
não há que se falar em reiteração delitiva
, tendo em vista a ausência de notícia de sua participação em outros crimes, o que comprova que o paciente não voltou a praticar qualquer conduta ilícita, destacando, ainda, que não há nenhuma conduta do paciente no sentido de ilidir a
aplicação da lei ou causar risco à instrução criminal
, requisitos estes utilizados pelo magistrado para fundamentar a prisão preventiva.

Assevera que a decisão combatida
carece de fundamentação
, estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
do paciente, tendo o magistrado de origem se limitado a utilizar de argumentos genéricos, como a
“solução apta a tranquilizar a sociedade que foi abalada com a ocorrência de algum delito, uma vez que, a sociedade se sente cada vez mais aterrorizada com a onda de violência que assola a terra tupiniquim”.

Por tais razões, entendem que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a decretação da custódia cautelar do paciente, assim como não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, afirmando serem suficientes as
medidas cautelares descritas no art. 319, do CPP
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de cassar a ordem de prisão expedida, expedindo-se o competente contramandado de prisão em favor de Talyson Henrique Almeida, mediante substituição da prisão por uma ou mais medidas do art. 319, CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido Id n.º 87000481). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.º 88004485).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 89386995), da lavra do Dr. José de Medeiros, é pela denegação da ordem requerida.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 03.08.2019, na Comarca de Rondonópolis/MT, o paciente, com consciência e vontade, agindo em concurso com 02 (dois) indivíduos não identificados, subtraiu para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, pertencentes a aproximadamente 14 (quatorze) vítimas, que se encontravam reunidas no local para uma confraternização religiosa.

Após as investigações, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente.

No dia 11.05.2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70 (várias vítimas), ambos do Código Penal.

Por seu turno, o magistrado
a quo
, em 12.03.2021, além de receber a denúncia, também optou pela decretação da prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos (Id. 86911970),
verbis
:

“(...) as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias e se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelos quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão preventiva do (s) representado (s)
TALYSON HENRIQUE ALMEIDA
, mormente se considerarmos os fortes indícios de participação do (s) mesmo (s) no crime de roubo majorado descrito nestes autos.

Desse modo, perfazendo os pressupostos processuais exigidos pela Legislação Pátria
para efeito da segregação preventiva de liberdade, tenho como presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade criminosa
, conforme acima esposado.

De outro viés,
o periculum libertatis é patente, já que a natureza do crime que ora está sendo imputado ao (s) representado (s), afeta diretamente a ordem pública, posto que se trata de delito praticado contra o patrimônio, em concurso de agentes, uso de arma de fogo, e em desfavor de ao menos 14 (quatorze) vítimas, onde os indivíduos foram extremamente agressivos com as vítimas
, sobretudo o representado TALYSON, que praticava agressões do tipo socos, pontapés e coronhadas, deixando hematomas em alguns ofendidos (REBECA e CRISTINI, por exemplo), cuja ação durou aproximadamente uns 40 (quarenta) minutos; bem como o representado juntamente com seus comparsas subtraíram das vítimas diversos objetos/bens, dentre eles, 01 (um) veículo FIAT STRADA ADVENTURE, 2014/2014, cor branca, pertencente à vítima LUIZ ROBERTO BUZETTI, no qual empreenderam fuga; assim,
em princípio, se colocam como fatos concretos aptos a demonstrar em tese uma maior periculosidade, e via de consequência a necessidade de segregação cautelar como forma de proteção do meio social
.

Não bastasse isso, é imperioso frisar que
o representado TALYSON HENRIQUE ALMEIDA registra extensa ficha criminal, bem como possui executivo de pena ativo (autos 2000557-11.2019.8.11.0064) em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal, no qual remanesce pena a ser cumprida de 06 anos e 10 dias. De igual forma, o representado possui contra si 02 (dois) inquéritos policiais em tramite perante o Juízo da Segunda Vara Criminal desta Comarca (IP/cód. 708807 – Crimes de trânsito e IP/cód. 708807 – Crimes do sistema nacional de armas); 01 (um) procedimento especial da lei antitóxicos/cód. 11433296 – Crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas em tramite perante o Juízo da Quinta Vara Criminal desta Comarca; o que demonstra que o presente fato não se trata de caso isolado na vida do representado/denunciado, sendo estes fatos concretos aptos a demonstrar a possibilidade de reiteração criminosa, o que também autoriza a segregação cautelar
.

Sendo assim, no caso se coloca como de total aplicação o enunciado de nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (...).

Destarte, a conversão da prisão preventiva encontra respaldo também na
necessidade de garantia da ordem pública, a qual se vê abalada com o crime, em tese, perpetrado/elaborado pelos representados
.

Por outro prisma, também entendo que a prisão preventiva será útil e eficiente
para se garantir a instrução do processo e a aplicação da lei penal
.

Aliás, a prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para a instrução processual, uma vez que dará maior segurança a família da (s) vítima (s) e testemunha (s), inclusive, à própria comunidade, contribuindo, assim para o eficaz deslinde do feito.

Além disso, é válido ressaltar que, descrito nos autos, o crime em apuração foi cometido com extrema e desnecessária violência, por conseguintes,
a liberdade prematura do (s) representado (s) pode causar temor à (s) testemunha (s) e vítima (s), prejudicando assim a instrução do processo
.

Em arremate, imperioso frisar que
não se faz possível à fixação de nenhuma medida cautelar apta a afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva
.

Com efeito, verifico a presença do trinômio exigido pela lei processual penal para fins da conversão da prisão temporária em prisão preventiva, consistente em prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, somados a três pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e uma condição de admissibilidade da imposição da medida extremada.

Diante do exposto,
como forma de garantia da ordem pública, da instrução do processo e de eventual aplicação da lei penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado/denunciado TALYSON HENRIQUE ALMEIDA
- CPF: 089.975.316-70; o que faço com base nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)”.

A ordem de prisão foi cumprida em 19.04.2021 e o paciente encontra-se recolhido na Penitenciária da Mata Grande.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP.

No que se refere à alegação de
ausência de fundamentação da r. decisão
, verifica-se que esta encontra-se concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Como se vê, o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, extraída a partir do
modus operandi
empregado, eis que praticado em concurso de agentes, com utilização de arma de fogo, e em desfavor de ao menos 14 (quatorze) vítimas, onde os indivíduos foram extremamente agressivos com as vítimas, circunstâncias estas, a princípio, reveladoras da gravidade e periculosidade do paciente.

É evidente, pois, a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta dos delitos, revelada pelo
modus operandi
empregado
, bem como em razão da
possibilidade de reiteração criminosa
.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (...)”.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto; 2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP”.
(TJMT, N.U 1019650-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 24/3/2020).

No que tange à
reiteração criminosa
, cumpre destacar que, conforme bem destacado pelo magistrado de origem,
o paciente

possui contra si 02 (dois) inquéritos policiais em tramite perante o Juízo da Segunda Vara Criminal desta Comarca (IP/cód. 708807 – Crimes de trânsito e IP/cód. 708807 – Crimes do sistema nacional de armas); 01 (um) procedimento especial da lei antitóxicos/cód. 11433296 – Crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas em tramite
perante o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

No entanto, é o entendimento expressado pela Superior Corte de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL D JUSTIÇA - CNJ. ART. 316 DO CPP. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) A prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, as quais demonstraram, com base em elementos concretos, a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela consistente possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que teria sido preso em flagrante enquanto gozava de liberdade provisória concedida em outro processo, cujo indiciamento é por crime da mesma natureza, assim como pelo fato de ostentar extensa ficha criminal, cujas anotações perpassam por delitos de roubo, posse de drogas, ameaça e, também, receptação. Tais elementos demonstram o risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. (...) 8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido”.
(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Dessa forma, resta claro que
a persistência no comportamento delituoso por parte do paciente é uma possibilidade, circunstância esta reveladora do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe a alegada ausência de motivação da decisão
que, com tais fundamentos, indefere o pedido de revogação da custódia, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Não obstante, o Enunciado Orientativo n.º 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No que se refere à alegação da defesa de que não há nenhuma conduta do paciente no sentido de ilidir a aplicação da lei ou causar risco à instrução criminal, conforme destacado pelo magistrado de origem,
“o crime em apuração foi cometido com extrema e desnecessária violência, por conseguintes, a liberdade prematura do (s) representado (s) pode causar temor à (s) testemunha (s) e vítima (s), prejudicando assim a instrução do processo”
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - 1. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE E DAQUELA QUE LHE INDEFERIU O PLEITO LIBERATÓRIO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, TESE PRATICADA POR ELE,

CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI AUDAZ E GRAVOSO EMPREGADO, BEM COMO NO FATO DE QUE CAUSA TEMOR NAS TESTEMUNHAS E FUGIU DO DISTRITO DA CULPA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÕES FUNDAMENTADAS – 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - 3. ORDEM DENEGADA. A segregação processual do paciente revela-se fundamentada em razão das circunstâncias do caso concreto que retratam sua periculosidade em decorrência do modus operandi audaz e gravoso em tese, empregado na prática da conduta criminosa em apuração, além do fato de que ele causa temor nas testemunhas e fugiu do distrito da culpa, situações indicadoras da necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da sua decretação. Ordem denegada”.
(N.U 0175253-97.2015.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

Nesse contexto, necessário, ainda, reconhecer que a constrição cautelar do paciente encontra-se
devidamente embasada na previsão do art. 312 do CPP, diante da necessidade de acautelamento, especialmente para garantia da ordem pública
, tendo em vista que o delito imputado ao paciente (crime descrito no (s) artigo (s) 157, § 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 (quatro vítimas), ambos do Código Penal), se mostra por demais reprovável, levando-se em consideração a frieza para o cometimento do delito.

Assim, em que pese o impetrante sustente a inexistência dos pressupostos a autorizar a segregação cautelar do paciente, nota-se que
estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
como forma de garantir a ordem pública, sendo necessária a custódia prévia do paciente.

Tais fatos oferecem substrato necessário para a manutenção da custódia preventiva. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o
“(...) juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que mantém a clausula do paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Portanto, depreende-se que houve concreta justificativa sobre os motivos da mantença prisional,
fulcrada na presença dos pressupostos que autorizam a prisão cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar assim a prática de novos crimes, restando clara a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente
.

2.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.

Por fim, não procede a tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a prisão preventiva do paciente, pois os requisitos que ensejaram o decreto de prisão preventiva subsistem até o momento, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que possuam força para desconstituir o gravame à ordem pública ou à instrução criminal.

Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 12.03.2021, quando do recebimento da denúncia, atendendo a representação formulada pela D. Autoridade Policial, secundada pelo Ministério Público, especialmente para garantia da ordem pública, visando impedir que o ora paciente e seus comparsas continuassem a delinquir. (Id. 50853269).

O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido na data 19.04.2021, conforme auto de prisão nº 1008918 -52.2021.8.11.0003, sendo realizada audiência de custódia no dia 20.04.2021, ocasião em foi ratificada a decisão proferida nos autos da ação penal nº 0010799 -63.2019.8.11.0064 -PJe (Id. 53848414).

In casu
, o fato cuja autoria é atribuída ao ora paciente e outros ocorreu em 03.08.2019; as investigações foram concluídas em 09.10.2019, quando a d. Autoridade Policial representou pela prisão preventiva; quando do oferecimento da denúncia em 11.05.2020, o Ministério Público concordou com o pedido que foi deferido em 12.03.2021, quando do recebimento da denúncia.

Dessa forma, embora tenha transcorrido certo tempo entre um fato e outro, não há dúvida que a prisão preventiva do paciente é realmente necessária para a garantia da ordem pública, seja em razão de sua periculosidade demonstrada na prática delituosa, seja em razão da recalcitrância criminosa.

Segundo, observando os perímetros dos autos, não constato qualquer falta de contemporaneidade, entre o fato criminoso ocorrido, supostamente cometido pelo paciente e os demais acusados, e a decretação da prisão preventiva do beneficiário e dos demais corréus, ressaltando que a relação entre o delito perpetrado e a possibilidade de reiteração delitiva, é fato real nesse momento, sendo inclusive ressaltado pelo magistrado, quando da decretação da segregação cautelar do paciente.

Nesse sentido:

“Com efeito, a contemporaneidade da prisão cautelar deve ser relativizada quando: a) a natureza do delito - estruturada organização criminosa - indicar real risco de reiteração delitiva; b) o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais”
(STJ, HC 528139/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.5.2020; HC 496.533/DF – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.6.2019).

Assim, subsistindo o
periculum libertatis
, torna-se
prescindível a contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão
, mormente considerando a gravidade concreta do crime imputado ao paciente.

3.

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). – Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora
o
d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto,
demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, calcado em inferências concretas
.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar da paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível
ao
beneficiári
o
.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Por fim, verifica-se dos autos, ainda, que em decisão proferida em 30 de abril de 2021, foi designada
audiência de instrução e julgamento, a ser realizada pelo sistema de videoconferência no dia 18.05.2021
às 14h00min., em razão da Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, em virtude da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, cujo ato ocorreu na data aprazada, oportunidade em que foram inquiridas as vítimas e designada audiência de continuação para o dia 07.06.2021 às 14h00min, na qual foi dado vista dos autos à defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresente seus memoriais finais escritos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Talyson Henrique Almeida
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021